Tribunal: STF
Processo: Rcl 87459
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. GARANTIA DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 810, 1.170 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Dirceu Pereira contra decisão da 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 5036066-51.2024.4.04.7000, sob a alegação de inobservância dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado em execução complementar de sentença contra o INSS, objetivando a aplicação do IPCA-e em substituição da TR como índice de correção monetária dos valores atrasados, em observância ao Tema 810 da repercussão geral.



    Relata que a segurança restou denegada, com indeferimento da petição inicial e extinção sem julgamento de mérito. Interposto recurso extraordinário, o mesmo restou inadmitido com base nos Temas 660 e 733 da repercussão geral.



    Alega que o juízo reclamado deixou de aplicar o Tema 1.170 ao caso dos autos, no sentido da “possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade” (doc. 1, p. 5). Aduz que “a decisão atacada, estabelece decisão contrária da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, afastando o TR das condenações não tributárias da Fazenda Pública” (doc. 1, p. 8).



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e determinar a aplicação do Tema 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamentos a alegação de afronta aos Temas 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 



    Passo à realização do cotejo entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, consignando que, no julgamento do RE 870.947, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema-RG 810: “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei).



    Importante pontuar que, no julgamento dos embargos de declaração, o Plenário desta Suprema Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito do Tema-RG 810, o que manteve a eficácia retroativa da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. 



    Com efeito, no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese, in verbis:



    Tema-RG 1.170: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024).



    Por sua vez, no julgamento do RE 1.505.031, esta Suprema Corte reafirmou a sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão reclamada revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque a decisão reclamada indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por manifesta inadmissibilidade do writ. Veja-se o seguinte excerto da decisão reclamada (doc. 5, p. 42):



    “In casu, considerando que se trata de agravo interposto contra decisão interlocutória e que não alberga tutelas de urgências, nos termos do artigo 10, inciso IX da Resolução nº 33, de 08 de maio de 2018, nego seguimento ao presente recurso porque manifestamente inadmissível. 



    Anoto, ainda, que o mandado de segurança, excepcionalmente, tem sido admitido contra decisão proferida em fase de execução de sentença, desde que caracterizada violação a direito líquido e certo. A premissa é a de que o mandado de segurança não se presta a instrumento recursal, não podendo ser utilizado como esse sucedâneo quando a lei vede a interposição de recursos em relação às decisões proferidas no curso do processo.” 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria cito ainda acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE APLICA O TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ”. (Rcl 60.699-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  de 26/10/2023).



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, que, como é sabido, é via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente